Tribunal: TJDFT
Processo: 0704031-84.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, sem pedido de efeito suspensivo, interposto no dia 10/02/22, no qual os agravantes, SUSTENTARE SANEAMENTO S.A e ADILSON ALVES MARTINS, requerem a reforma da decisão a quo (ID 112209784, dos autos de origem), para que não seja autorizado o levantamento da quantia penhorada sem a apresentação de caução. Instada a ser manifestar em sede de contrarrazões a esse recurso (ID 33525089), a parte agravada, LUCIMARA FERRO MELHADO, suscitou preliminar de não conhecimento do recurso, baseada no princípio da unirrecorribilidade em face de litispendência, em face de julgamento nos autos do agravo de instrumento de no 0732836-81.2021.8.07.0000, interposto pelos mesmos agravantes. Em resposta à essa preliminar suscitada, as partes agravantes apresentaram petição (ID 33953872), alegando que o presente recurso é contra decisão distinta daquela impugnada no referido Agravo de Instrumento no 0732836-81.2021.4.8.07.0000. É o breve relatório. DECIDO. Compulsando os autos do agravo de instrumento de no 0732836-81.2021.8.07.0000 apresentado pelos mesmos agravantes desse presente recurso, verifico que, no dia 25/2/22, foi concedido efeito suspensivo no julgamento do agravo Interno contra decisão de indeferimento da liminar pleiteada naquele agravo de instrumento, nos termos do acórdão no 1402845, abaixo colacionado, vejamos: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SEGURO FIANÇA. EFEITO SUSPENSIVO. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Neste momento, cabe a este Colegiado apenas a análise dos requisitos do art. 300 do CPC, ou seja, a probabilidade do direito e o risco de dano ou ao resultado útil do agravo de instrumento. 2. É sabido que os honorários sucumbenciais são fixados em favor da parte vencedora da causa. Tal fato gerador somente se consolida com o trânsito em julgado da sentença, não só por ser possível sua total supressão caso o recurso eventualmente interposto seja provido, como também cabível sua majoração, caso o insucesso seja integral. Logo, haveria incerteza quanto a sua titularidade, assim como sua liquidez. 3. E no caso presente, reitera-se, existe recurso pendente de julgamento perante o Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisprudência tem afastado a exigibilidade dos honorários em situação semelhante (REsp 1541031/RJ, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/05/2016, DJe 05/09/2016) 4. De igual modo, exigirá igual reflexão do Colegiado a discussão acerca da aceitação do seguro garantia judicial para garantia do juízo e não para substituição de eventual penhora já realizada. É que, igualmente, a corte especial tem dispensado o acréscimo de 30% no caso em que seguro garantia é ofertado inicialmente e não para substituição de penhora precedida (REsp 1674655/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/09/2017, DJe 09/10/2017) 5. Assim, a concessão do efeito suspensivo é recomendável para assegurar o resultado efetivo do julgamento do Agravo de Instrumento, na medida em que, a depender da interpretação e entendimento firmado pelo Colegiado, poderá alterar a situação processo perante o juízo de origem. Somente por esse fato, já haveria motivo bastante para o deferimento da tutela provisória. 6. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (Acórdão 1402845, 07328368120218070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, , Relator Designado:LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA 3a Turma Cível, data de julgamento: 23/2/2022, publicado no DJE: 7/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)(grifo nosso). Sendo assim, entendo que o presente agravo de instrumento se encontra prejudicado, uma vez que a decisão proferida nos autos do agravo de instrumento de no 0732836-81.2021.8.07.0000, que concede efeito suspensivo, engloba o mérito de uma eventual decisão a ser proferida nesses autos. Ademais, nesse presente agravo de instrumento sequer foi requerida qualquer liminar de suspensão da decisão combatida, o que reforça a desnecessidade do prosseguimento desse recurso. Nesse sentido, julgo prejudicado o recurso, uma vez que não há razão para a continuidade desse agravo de instrumento, em face da perda de seu objeto, bem como diante do fato de que todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha a decisão de mérito justa e efetiva, nos autos de origem, em tempo razoável. Diante do exposto, JULGO PREJUDICADO o recurso de agravo de instrumento, nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se.